Tribunal: STF
Processo: Súmula 483
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 483

É dispensável a prova da necessidade, na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver, também, a anterior, quando dita prova será exigida.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 80.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]